Tribunal: TJSP
Processo: 1069406-56.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA No 958/STJ – SEGURO - JULGAMENTO CONFORME RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA No 972/STJ – ILEGALIDADE DA COBRANÇA - REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, COMO DECIDIDO – RECURSO IMPROVIDO